Tribunal: TJMT
Processo: 1034853-43.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034853-43.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO –- AÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO – ÓRGÃO QUE AGIU COM DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS – MULTA PROPORCIONAL QUE BUSCA DESESTIMULAR A REINCIDÊNCIA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista a observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, como também da razoabilidade e da proporcionalidade, no âmbito do processo administrativo, não há que se falar em nulidade da decisão aplicada pelo órgão consumerista.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo interno apresentado pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, pela qual manteve a decisão que julgou improcedente os fundamentos da exordial, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposição do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil.

Aduz que o valor fixado é exorbitante, requerendo a reforma da sentença objurgada para reduzir o valor da multa aplicada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, IV e V do Código de Processo Civil, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação de Execução Fiscal em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A
., visando o recebimento de crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 2022322298, oriundo do auto de infração n.º 2017210025, pertinente multa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 102.974,16 (cento e dois mil e novecentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos).

Devidamente citado, a fim de garantir o Juízo, o apelado efetuou o depósito para garantir a execução fiscal.

Em 27/11/2020 opôs embargos à execução requerendo a nulidade da multa aplicada por entender que as leis municipais e estaduais são infraconstitucionais e pelo caráter confiscatório e subsidiariamente, pugnou pela redução do valor da penalidade por ser excessiva, afrontando aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Após o contraditório, o Juízo a quo julgou improcedente a pretensão inicial.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Preambularmente, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

In casu
, verifica-se que o processo administrativo junto ao PROCON teve origem por meio do Auto de Infração nº AI 2011.0156, no qual registra irregularidades na agência bancária.

Devidamente intimado, após o devido contraditório e ampla defesa a conclusão do processo foi pela aplicação de multa por infringência Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Após ciência do resultado do processo administrativo, a instituição bancária interpôs recurso, que por sua vez foi indeferido.

Da análise dos autos não resta dúvida da ocorrência de infração das normas de defesa do consumidor e que o processo administrativo observou aos princípios do contraditório e a ampla defesa.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em nulidade do crédito cobrado no executivo fiscal.

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON ao fixar a multa no valor de R$ 102.974,16 (cento e dois mil e novecentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos), sendo que, em razão do não pagamento, foi inscrita em dívida ativa, conforme CDA n° 2022322298, que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

É evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024